Tribunal: TCU
Processo: 005.049/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação sobre suposto crescimento desproporcional no número de matrículas na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) no município de Cipó/BA.

Inteiro teor:
Acórdão 842/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pelo Vereador de Cipó/BA, Dênis Fonseca Soares de Farias, relatando possíveis irregularidades nesse município, relacionadas ao crescimento anômalo e desproporcional no número de matrículas na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), muito acima da média regional e nacional, sugerindo possíveis inconsistências na informação prestada ao Censo Escolar, o que pode impactar diretamente a redistribuição dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). Considerando que o representante também formulou pedido de adoção de medida cautelar para que, liminarmente, seja: (i) realizada auditoria in loco para a confirmação das informações prestadas ao Censo Escolar; e (ii) suspensa a inserção de novas matrículas na modalidade EJA até que as devidas apurações sejam feitas; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação), após consultar os dados oficiais, confirmou ter havido um acréscimo desproporcional das matrículas na modalidade EJA no município, havendo fortes indícios de que as informações prestadas não correspondem à realidade; considerando que também ficou caracterizada a materialidade dos recursos envolvidos, sendo que, ilustrativamente, em 2024, foram transferidos R$ 42.603.498,00 ao município como complementação da União ao Fundeb; considerando que a atuação do Instituto Nacional de Estudos Educacionais Anísio Teixeira (Inep), da Controladoria-Geral da União (CGU), do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM/BA) e do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) (devido à predominância de recursos estaduais e municipais do Fundeb) seria mais adequada para verificar in loco a real quantidade de alunos existente nesse município e compará-la com os dados declarados no Censo Escolar; considerando que, em face da competência primária ou compartilhada desses outros órgãos de controle na fiscalização dos recursos em questão, não há a necessidade de atuação direta do TCU no caso concreto; considerando que não existe amparo normativo para que seja solicitada, cautelarmente, a realização de ação de fiscalização pelo Tribunal, ficando, portanto, prejudicada qualquer determinação para suspender provisoriamente a inserção de novas matrículas na modalidade EJA; considerando que, apesar de a unidade técnica ter considerado que a representação, no mérito, deve ser considerada prejudicada, inclusive o pedido de medida cautelar solicitada, a confirmação da existência de indícios que corroboram as alegações do representante aponta para a sua procedência; considerando que a proposta de encaminhamento da AudEducação ainda prevê a remessa de cópia dos autos aos demais órgãos de controle para a adoção das medidas de sua competência; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 234, 235, e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU c/c os arts. 103 e 106 da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer desta representação, para, no mérito, considerá-la procedente; b) negar a concessão da medida cautelar pleiteada, em face da ausência de amparo normativo para sua adoção; c) expedir os comandos especificados nos itens 1.7 e 1.8 e arquivar os autos após comunicar esta decisão ao representante. 1. Processo TC- Processo 005.049/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Município de Cipó/BA 1.2. Representante: Vereador Dênis Fonseca Soares de Farias 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) 1.6. Representação legal: Gildson Gomes dos Santos (833B/OAB-BA) 1.7. Remeter cópia destes autos ao Instituto Nacional de Estudos Educacionais Anísio Teixeira (Inep), à Controladoria-Geral da União (CGU), ao Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM/BA) e ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) para a adoção das medidas de sua alçada. 1.8. Orientar os órgãos indicados no item anterior para que comuniquem aos demais a eventual realização de ação de controle destinada a fiscalizar os recursos aqui examinados, evitando-se, assim, a sobreposição de esforços.